Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0011149-31.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator